Tribunal: TJDFT
Processo: 0734878-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734878-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA HELENA FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: ROBERTA DE ALMEIDA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULA HELENA FERREIRA DE CARVALHO contra decisão proferida no bojo da ação de despejo ajuizada em face de ROBERTA DE ALMEIRA PEREIRA, que indeferiu o pedido de desocupação do imóvel, bem como determinou a emenda da petição inicial para indicar precisamente a qualificação completa dos ocupantes do bem. A agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC, pois o pronunciamento judicial versa sobre a intervenção de terceiros. Quanto ao mérito, alega que embora a ordem de despejo anterior tenha sido indeferida e mantida por decisão monocrática do Relator do agravo de instrumento, o referido recurso foi arquivado por desistência da agravante, uma vez que a agravada confessou que havia desocupado o imóvel. Por isso, renovou o pedido de desocupação do bem por qualquer ocupante, visto que a agravada não mais reside no imóvel e o cedeu ilegalmente a terceiros, conforme certificado por oficial de justiça. Aduz que não há base legal para intervenção dos ocupantes na lide. Pede a antecipação da tutela recursal para desobriga-la de emendar a petição inicial, bem como a concessão da ordem de despejo contra qualquer ocupante do imóvel. Preparo efetivado. DECISÃO Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC, é cabível o agravo de instrumento contra decisão que admite a intervenção de terceiro. No caso em apreço, não se extrai do ato judicial impugnado o deferimento ou indeferimento da pretensão de terceiro de ingresso no processo. Acrescente-se que se trata de um lote situado em uma chácara, caso em que eventualmente possa ser caracterizado como habitação coletiva, de maneira que, nos termos do art. 2o, parágrafo único, da Lei 8.245/91, os ocupantes presumem-se locatários ou sublocatários. Na verdade, trata-se de despacho que determinou a emenda da petição inicial, de mero expediente, contra o qual não cabe agravo de instrumento, o que leva ao conhecimento parcial do recurso apenas no tocante à liminar de imissão de posse. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor “Indefiro, de plano, o requerimento de despejo formulado na petição do ID: 167818899, sobretudo ante o indeferimento da liminar (ID: 135015802), inclusive em sede recursal (ID: 138556291), obstando a pretensão ora deduzida nos autos. Lado outro, atento ao teor da diligência em ID: 165468420, intime-se a parte autora para emendar a exordial, indicando, precisamente, a qualificação completa dos ocupantes do imóvel objeto da demanda, em conformidade com o disposto no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91, ato para o qual assino o prazo de quinze dias, sob sanção de extinção do feito.” Pois bem. Em análise provisória, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verificam os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Isto porque sequer se sabe quem são os ocupantes do imóvel, a situação de fato e jurídica das pessoas que eventualmente se encontram no imóvel locado, o que recomenda a instauração do contraditório. Ademais, não estão devidamente caracterizados o perigo da demora ou o resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator